Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-21.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800633-21.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALEXANDRE SENADO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800633-21.2023.8.14.0029

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

EMBARGADO: ALEXANDRE SENADO MARTINS

ADVOGADA: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ENCARGOS LEGAIS. INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO NA SENTENÇA MANTIDA PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte requerida, ora embargante. Sustenta-se omissão no acórdão quanto aos parâmetros aplicáveis de correção monetária, taxa de juros e termo inicial de incidência sobre os danos materiais e morais, com pedido de suprimento dos vícios alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos encargos legais (índice de correção monetária, taxa de juros e termo inicial de incidência), em especial se houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, cabendo apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença, a qual expressamente fixou a taxa SELIC como índice único aplicável à atualização dos danos materiais, englobando juros moratórios e correção monetária, com termo inicial a partir de cada desconto indevido.

A alegação de omissão é infundada, uma vez que os consectários legais já foram expressamente definidos no título judicial, o que afasta a necessidade de nova análise ou complementação da decisão.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.795.982/SP e AREsp 2.059.743), quando a sentença fixa expressamente a SELIC como índice único, não se aplica a dedução do IPCA.

O prequestionamento fica caracterizado com a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, ainda que rejeitados.

A advertência quanto ao eventual caráter protelatório de embargos reiterados encontra amparo no CPC/2015, com previsão de aplicação de multa de até 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A sentença que fixa expressamente a taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios afasta a alegação de omissão e a necessidade de dedução de outros índices, como o IPCA.

A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, independentemente de seu acolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial; STJ, AREsp 2.059.743.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Extraordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO PAN S/A
aduzindo que há omissão no Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID n° 29981402), o qual conheceu e negou provimento para o recurso da parte requerida, ora embargante.

Em suas razões (ID n° 30112074), aduz o embargante, que houve omissão no referido julgado quanto aos parâmetros de índice de correção monetária e qual a taxa de juros em relação aos danos materiais e morais, além dos termos iniciais de incidência. Desse modo, pugna pelo provimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões (ID 30424956).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No presente recurso, o recorrente alega a ocorrência de omissão quanto aos parâmetros de índice de correção monetária e qual a taxa de juros em relação aos danos materiais e morais, além dos termos iniciais de incidência.

A sentença cujo acórdão manteve inalterada, restou devidamente aplicada a SELIC, senão vejamos:

III – DISPOSITIVO

Isto posto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:

1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 229722461523, INCLUÍDO EM 18 DE SETEMBRO DE 2018, e,

2) CONDENO o réu, Banco PAN S.A., a restituir em dobro (danos materiais), à parte autora, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, com atualização monetária e juros moratórios, a partir de cada efetivo desconto realizado (Súmula 43 do STJ),
utilizando-se como índice exclusivamente a taxa SELIC, que já abrange ambos os ajustes legais.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de compensação a título de dano moral. (ID 26599784 - Pág. 6). Grifo nosso.

O acórdão embargado foi explícito ao negar provimento ao recurso e determinar a manutenção integral da sentença.

Portanto, não se trata aqui de omissão judicial quanto aos encargos legais. O título judicial foi claro e categórico ao fixar a SELIC como índice unificado, englobando juros moratórios e correção monetária.

O entendimento jurisprudencial atual, inclusive após a vigência da Lei 14.905/2024, é no sentido de que a dedução do IPCA da SELIC somente se impõe quando a taxa é aplicada supletivamente, para suprir omissão do título judicial. Quando, como no presente caso, a sentença adota a SELIC de forma expressa e como índice completo, não se aplica a dedução.

Tal posicionamento está em consonância com o julgamento do
REsp 1.795.982/SP
, da Corte Especial do STJ, e reafirmado no
AREsp 2.059.743
, no qual se esclarece que:

Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa"

Nesse cenário, se a sentença escolhe a SELIC como índice único, não há dedução a ser feita.

Portanto, não houve omissão no acórdão embargado, mas sim observância integral à sentença proferida, que já disciplinou os consectários legais da condenação.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026